Tribunal: TJDFT
Processo: 0716637-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SATISFAÇÃO DO DIREITO. PROVA ESCRITA. NÃO VINCULAÇÃO A MODELO PRÉ-DEFINIDO. INEXIGIBILIDADE DE ASSINATURA DO PRÓPRIO DEVEDOR. GERENTE. VALIDADE.
1. Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.
2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura. Precedentes do STJ.
3. A assinatura do primeiro nome do gerente do estabelecimento réu faz prova juris tantum de assunção de obrigação.
4. Negou-se provimento ao recurso.